Tribunal: STF
Processo: AI 86180
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
EM SE TRATANDO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E INDISPENSAVEL A
OBSERVANCIA DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO AINDA QUE SE TRATE DE
QUESTÃO CONCERNENTE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NESSE SENTIDO, E FIRME A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F..
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.